Tribunal: STF
Processo: ARE 1568556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – POSSIBILIDADE – ART. 13, § 1º, II, DA LC Nº 87/1996 – MERO REPASSE ECONÔMICO QUE INTEGRA O VALOR DA OPERAÇÃO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1223 –NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM O PARECER.



    O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a controvérsia atinente à inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, em mais de uma oportunidade, assentando o entendimento de que é legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, uma vez que se trata de mero repasse econômico que integra o valor da operação deste tributo.



    Outrossim, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1223, fixou tese reconhecendo a legalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico e a inaplicabilidade do entendimento do Tema 69 do STF.



    No mais, não merece acolhida a pretensão de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS com base no entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, com repercussão geral (Tema nº 69), pois este trata de hipótese distinta do caso em análise, a saber: a (im)possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e não o contrário.



    Com o parecer, recurso conhecido e não



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LIV; 37; 145, § 1º; 146, III; 150, I, II, IV; 154, I; 155, II, § 2º, I, XI, XII, alínea "i"; 195, I, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente